Tribunal: TJBA
Processo: 8028903-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028903-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (12)

Advogado(s)
:
JOSE DOMINGUES DA FONSECA NETO, MARCOS AURELIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE BASTOS

APELADO: SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. e outros (12)

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE BASTOS, JOSE DOMINGUES DA FONSECA NETO

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. NULIDADE. IMPEDIMENTO NÃO CONSTATADO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO INQUÉRITO CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DIFICULDADE DE CANCELAMENTO CONTRATUAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. USO DE IMAGEM SEM CONSENTIMENTO LIVRE DO CONSUMIDOR. MULTA RESCISÓRIA EXCESSIVA. DANO MORAL COLETIVO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia, Academia Inteligente Ltda. e Self It Academias Holding S.A. contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada em defesa de interesses coletivos de consumidores, por meio da qual foram reconhecidas práticas abusivas relacionadas à prestação de serviços de condicionamento físico. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adequação das cláusulas contratuais, vedar obstáculos ao cancelamento e suspensão dos contratos, impor melhorias no serviço de atendimento ao consumidor, reduzir multa rescisória para 15% sobre as mensalidades vincendas, determinar restituição de valores cobrados indevidamente e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão: As controvérsias recursais consistem em verificar: (i) a existência de nulidade do inquérito civil em razão de suposta violação ao princípio da impessoalidade; (ii) a validade das cláusulas contratuais referentes à renovação automática, multa rescisória, cobrança recorrente em cartão de crédito e cessão automática de direito de imagem; (iii) a legalidade das práticas relacionadas à dificuldade de cancelamento contratual; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais coletivos.

III. Razões de decidir: O inquérito civil possui natureza administrativa, inquisitorial e facultativa, destinando-se à formação de convencimento do órgão legitimado para o ajuizamento da ação civil pública, de modo que eventuais irregularidades na fase pré-processual não contaminam a ação judicial, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. A relação jurídica estabelecida entre academias e alunos submete-se integralmente às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o controle judicial das cláusulas inseridas em contratos de adesão à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. A cláusula de renovação automática do contrato sem manifestação expressa do consumidor viola o art. 39, III, do CDC, por presumir consentimento tácito para continuidade da contratação e manutenção das cobranças. A multa rescisória fixada em 25% sobre as mensalidades vincendas mostra-se excessiva em contratos de prestação continuada, legitimando a redução judicial para 15%, nos termos do art. 413 do Código Civil e do art. 51, IV, do CDC. A imposição de cobrança automática via cartão de crédito após o cancelamento contratual restringe indevidamente a liberdade do consumidor quanto aos meios de pagamento e dificulta a cessação das cobranças. A cessão automática de direitos de imagem em contrato de adesão é abusiva, exigindo autorização específica, destacada e expressa do consumidor, em respeito aos direitos da personalidade e ao dever de informação. A configuração do dano moral coletivo decorre da prática reiterada de condutas abusivas aptas a violar direitos transindividuais dos consumidores, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de dano aferível in re ipsa. O valor da indenização coletiva fixado em R$30.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação, sem ocasionar enriquecimento indevido ou inviabilizar a atividade econômica das rés.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028903-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator